Tribunal: TJMT
Processo: 1086019-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086019-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL GIORDANI AMARAL MELLO - CPF: 065.174.561-63 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086019-69.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT.

Recorrente(s):
DANIEL GIORDANI AMARAL MELLO.

Recorrida(s):
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA SEGUNDA PASSAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, fundado em suposta falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento de passagens aéreas.

O autor alega falha na prestação do serviço, sustentando ter recebido apenas reembolso parcial dos valores pagos, motivo pelo qual pleiteia a condenação das rés à restituição do valor remanescente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte das rés em razão do cancelamento da passagem e do reembolso parcial; (ii) apurar se há comprovação do dano material correspondente ao valor não restituído; (iii) aferir a configuração do dano moral decorrente da situação narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade das rés, como fornecedoras de serviços, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo à parte autora a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte autora não comprovou o pagamento integral de duas passagens, tendo apresentado documento relativo a apenas uma compra, inexistindo comprovação da alegada segunda aquisição.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não demonstrados nos autos, diante da restituição parcial comprovada e da ausência de prova da aquisição da segunda passagem.

A inexistência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável afasta o dever de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da aquisição de produto ou serviço impede o reconhecimento de dano material indenizável.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de indícios verossímeis da existência da relação contratual e do prejuízo alegado.

Não configurada a falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil e, por conseguinte, a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 280739449, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)
Falha na prestação do serviço – Sem reembolso integral;

2)
Reserva alterada pela companhia – Reembolso sem custo;

3)
Ocorrência dos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas sob os IDs 280738415 e 280738416.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu, por meio do site da Booking.com, passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com embarque previsto para o dia 20/12/2024 e retorno programado para 05/01/2025.

Sustenta que o voo foi cancelado pela segunda ré, Azul Linhas Aéreas, sem qualquer justificativa e em momento próximo ao embarque (02/11/2024), o que lhe causou transtornos.

Afirma que adquiriu duas passagens de ida e volta: uma para si, no valor de R$ 2.077,44 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), parcelada em 10 vezes, e outra para um amigo, no valor de
R$ 2.016,84 (dois mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
, parcelada em 6 vezes, totalizando
R$ 4.094,64 (quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
.

Todavia, após o cancelamento, a primeira requerida, Booking.com, restituiu parcialmente o valor pago, no montante de
R$ 3.344,58 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, restando pendente a quantia de
R$ 750,06 (setecentos e cinquenta reais e seis centavos)
, que não foi devolvida.

A Booking.com, por sua vez, sustenta que o valor remanescente refere-se a políticas específicas de retenção ou penalidades aplicadas pela transportadora Azul, razão pela qual entende não ser responsável pela restituição, atuando apenas como intermediadora da compra.

Já a demandada Azul Linhas Aéreas argumenta que o autor confirmou o recebimento do reembolso, inexistindo, portanto, qualquer valor a ser restituído.

No caso em análise, considerando o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na petição inicial, especialmente quanto à suposta falha na prestação do serviço pelas demandadas, no tocante ao reembolso dos valores pagos pela aquisição das passagens.

Ressalte-se que o autor não apresentou comprovante referente à segunda passagem, tendo juntado, no ID 280739429, apenas o documento relativo à compra no valor de R$ 2.077,44 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), deixando de demonstrar a aquisição da passagem no valor de R$ 2.016,84 (dois mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A hipossuficiência exigida para fins de inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade de acesso ou à menor capacidade técnica ou econômica da parte para produzir a prova necessária. No presente caso, tal condição não se verifica, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. No caso em exame, não se verifica a prática de conduta ilícita por parte das reclamadas e, por consequência, não há que se falar em dano indenizável, uma vez que a existência do ato ilícito é condição indispensável para a sua caracterização
.

Desse modo, apesar das alegações do reclamante, não há nos autos elementos probatórios capazes de conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pela MM.a Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025